Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ICMS. DIFAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE. REMETENTE. ART. 155, VII, “B”, DA CF. LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. TEMA N. 1.093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. O art. 155, VIII, “b”, da CF, dispõe que cumpre ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, recolher o imposto decorrente da DIFAL – Diferença de Alíquotas do ICMS.
2. Demonstrado nos autos que a empresa destinatária da mercadoria não é contribuinte do ICMS, mas do ISS, cumpre a empresa remetente o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual.
3. O STF firmou a tese submetida ao regime dos repetitivos no Tema 1.093 que se faz necessária a edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Na modulação dos efeitos, fixou-se que se aplicaria aos processos em curso na data do julgamento (24/02/2021) e a partir do ano seguinte, critérios que não se aplicam ao caso, uma vez que ação foi ajuizada no ano de 2023.
4. Negou-se provimento ao recurso.